Tribunal: STF
Processo: HC 67799
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-06-05
Data de publicação: 1990-06-05

Ementa:
CITAÇÃO EDITAL. VALIDADE E CONSEQUENTE LICITUDE DA DECRETAÇÃO DA
REVELIA SE, AO CONTRARIO DO QUE AFIRMA, O PACIENTE NÃO ESTAVA PRESO
AO TEMPO DA CITAÇÃO.
INTERROGATORIO. PRESO, NO CURSO DO PROCESSO, DEVE O RÉU SER
INTERROGADO (C. PR.PEN., ART. 185): PRESCRIÇÃO OBSERVADA NO CASO.